Tribunal: TJMT
Processo: 1043521-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1043521-24.2025.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Desaforamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MILTON APARECIDO ALVES - CPF: 389.685.689-87 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MAURO VANALLI - CPF: 101.808.699-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
ALEGADA COMOÇÃO SOCIAL
.
PARCIALIDADE DOS JURADOS E RISCO A SEGURANÇA
. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO PRESIDENTE PELA VIABILIDADE DO JULGAMENTO NA COMARCA DE ORIGEM. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE OS FATOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS.
IMPROCEDÊNCIA
.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento formulado por acusado pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal.

O requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tabaporã/MT à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado. Posteriormente, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal anulou o julgamento por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto à qualificadora do motivo fútil, determinando novo julgamento.

A defesa requer o desaforamento alegando dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, notoriedade das partes na comunidade, pressão social sobre os jurados, realização do julgamento fora do Fórum e ausência de condições de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes as hipóteses legais autorizadoras do desaforamento previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal, especificamente: (i) se há interesse da ordem pública que reclame o desaforamento; (ii) se existe dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados na comarca de origem; e (iii) se há risco concreto à segurança pessoal do acusado durante o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento constitui medida excepcional que afeta a regra geral da competência territorial e a garantia constitucional do juiz natural, exigindo interpretação restritiva das hipóteses legais autorizadoras e comprovação inequívoca de sua necessidade.

4. A defesa não apresentou elementos objetivos que comprovem dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, limitando-se a alegações genéricas sobre notoriedade das partes e suposta pressão social.

5. O fato de réu e vítima serem pessoas conhecidas na comunidade, por si só, não caracteriza parcialidade do Conselho de Sentença, sendo situação comum em comarcas do interior.

6. A lista geral de jurados da Comarca de Tabaporã conta com vinte e cinco pessoas, número suficiente para formação do Conselho de Sentença, com previsão de convocação preferencial de jurados que não participaram da primeira sessão.

7. A anulação do julgamento anterior não traduz parcialidade do júri, mas apenas aplicação de previsão legal quando a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.

8. A realização do julgamento na Câmara Municipal de Vereadores é prática habitual na comarca, decorrente de limitações de espaço físico do Fórum, sem registro histórico de incidentes de segurança.

9. O Juízo de origem informou que já solicitou reforço policial à Polícia Militar, com comprometimento de disponibilização de efetivo adequado para o dia do julgamento.

10. Não há demonstração de comoção social atual capaz de influenciar o julgamento, tendo o lapso temporal de mais de dez anos do fato e quase um ano do primeiro julgamento contribuído para arrefecimento do impacto emocional.

11. A manifestação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, contrária ao desaforamento e fundamentada em aspectos concretos da realidade local, reveste-se de particular relevância para a análise do pedido, sendo ele quem detém contato direto e imediato com a comunidade onde ocorrerá o julgamento.

12. A defesa possui mecanismos processuais para garantir a imparcialidade do júri, como a recusa motivada e imotivada de jurados durante o sorteio.

13. O precedente jurisprudencial citado pela defesa não guarda relação com o caso presente, referindo-se a processo diverso envolvendo outro acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido de desaforamento julgado
improcedente
.

Tese de julgamento:

1. O desaforamento de julgamento pelo Tribunal do Júri constitui medida excepcional que exige demonstração concreta e objetiva das hipóteses previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal.

2. Alegações genéricas de notoriedade das partes, repercussão local e suposta pressão social, desacompanhadas de elementos probatórios concretos, não autorizam o deslocamento da competência territorial.

3. A anulação de julgamento anterior por decisão manifestamente contrária à prova dos autos não caracteriza, por si só, parcialidade do Conselho de Sentença.

4. A manifestação do Juízo de origem atestando inexistência de comprometimento da imparcialidade dos jurados, adequação das condições de segurança e ausência de comoção social atual possui relevância significativa na apreciação do pedido de desaforamento.
_

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o; art. 468; art. 422; CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV; CF/1988, art. 5o, LIII.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de pedido de desaforamento formulado por
MILTON APARECIDO ALVES
, pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal.

O requerente alega, em síntese, que foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tabaporã/MT à pena de 14 (catorze) anos de reclusão em regime inicial fechado. Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de Apelação Criminal, anulou o julgamento por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto à qualificadora do motivo fútil, determinando a submissão do réu a novo julgamento.

Sustenta que tanto a vítima quanto o requerente sempre foram pessoas muito conhecidas na comunidade, por serem fundadores da cidade. Aduz que o número de jurados alistados é reduzido e todos conhecem os familiares envolvidos. Menciona que o novo julgamento está marcado para o dia 19 de março de 2026, às 08h00min, a ser realizado na Câmara Municipal de Vereadores de Tabaporã/MT.

Argumenta que o julgamento não será realizado no Fórum, não havendo segurança adequada, e que os habitantes da Comarca comentam constantemente o acontecimento, havendo pressão sobre os jurados para julgar em determinado sentido, o que teria ocorrido no primeiro julgamento, quando decidiram manifestamente contrário às provas dos autos.

Requer, com fundamento no artigo 427 do Código de Processo Penal, o desaforamento do julgamento para comarca próxima, assegurando-se um julgamento justo.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 341156369.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela improcedência do pedido de desaforamento (id. 341422352), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Desaforamento:
Homicídio qualificado – Almeja-se o desaforamento do julgamento do acusado, atualmente designado para o Tribunal do Júri da Comarca de Tabaporã/MT, para Comarca próxima, em razão da alegada dúvida quanto à imparcialidade dos jurados –
Inviabilidade
– O desaforamento constitui medida de caráter excepcional, admitida somente quando demonstrados elementos concretos de risco à ordem pública, dúvida efetivamente fundada sobre a imparcialidade do Júri ou ameaça à segurança pessoal do acusado (CPP, art. 427) – Alegações genéricas de notoriedade das partes, repercussão local e suposta pressão social destituídas de comprovação – Anulação do julgamento anterior que não traduz, por si só, parcialidade do Conselho de Sentença – Informações prestadas pelo Juízo de origem atestando inexistência de abalo à imparcialidade dos jurados, adequação das condições de segurança e ausência de comoção social atual – Ausência de qualquer dado objetivo apto a autorizar o excepcional deslocamento da competência –
Pela improcedência do pedido de desaforamento
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Como visto, cuida-se de Pedido de Desaforamento formulado por
MILTON APARECIDO ALVES
, pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal.

O requerente requer o desaforamento, uma vez que a pequena dimensão da comunidade local e o fato de tanto o réu quanto a vítima serem pessoas amplamente conhecidas, inclusive por terem sido fundadores da cidade, tornam inevitável que os jurados mantenham vínculos pessoais ou conhecimento prévio das partes, comprometendo a necessária isenção do Conselho de Sentença.

Sustenta, ainda, que o caso é intensamente comentado pelos habitantes da Comarca, havendo pressão cotidiana sobre os jurados para que decidam em determinado sentido, o que já teria influenciado o julgamento anterior, posteriormente anulado por decisão manifestamente contrária às provas.

Ainda, aponta também que o novo julgamento foi designado para ocorrer na Câmara Municipal, e não no prédio do Fórum, o que revela ausência de condições estruturais e de segurança adequadas, aumentando o risco de interferências externas durante a sessão do Júri. Afirmando não haver garantia mínima de que o acusado será julgado com a imparcialidade constitucionalmente assegurada.

Por fim, destaca que em processo anterior envolvendo o mesmo acusado, este Tribunal deferiu o desaforamento em razão de circunstâncias semelhantes, o que reforçaria a pertinência do pedido no caso presente.

A autoridade judicial havia designado a Sessão do Tribunal do Júri para o dia 19 de março de 2026, às 08:00h.

O desaforamento constitui medida excepcional no procedimento do Tribunal do Júri, por meio da qual se autoriza o deslocamento do julgamento para comarca diversa daquela onde o delito foi praticado. Trata-se de verdadeira exceção à regra geral da competência territorial estabelecida no artigo 70 do Código de Processo Penal.

O artigo 427 do Código de Processo Penal e o artigo 262 do Regimento Interno do TJMT estabelecem a prerrogativa que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas possui para determinar o desaforamento do julgamento de crimes onde o foro não oferecer condições ou garantias de imparcialidade, ou quando houver em risco a segurança pessoal do réu ou se o interesse da ordem pública o exigir, ou, por último, no caso de inércia do Judiciário.

“
Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)
”.

“
Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento
”.

Assim, a concessão do desaforamento pressupõe a demonstração objetiva e concreta de uma das seguintes situações: (i) interesse da ordem pública; (ii) dúvida sobre a imparcialidade do júri; ou (iii) dúvida quanto à segurança pessoal do acusado.

O pedido do requerente para o desaforamento fundamenta nos seguintes argumentos:

a) Quanto à notoriedade das partes envolvidas:
Alega a defesa que tanto a vítima quanto o acusado são pessoas amplamente conhecidas na comunidade local, por terem sido fundadores da cidade de Tabaporã/MT, circunstância que, segundo sustenta, compromete a imparcialidade dos jurados, que inevitavelmente possuem vínculos pessoais ou conhecimento prévio das partes.

b) Quanto ao reduzido número de jurados alistados:
Sustenta a defesa que o número de jurados alistados na Comarca é reduzido e que todos conhecem os familiares das partes envolvidas, o que, em sua ótica, inviabiliza a formação de um Conselho de Sentença verdadeiramente imparcial.

c) Quanto à repercussão social do caso:
Argumenta a defesa que os habitantes da Comarca não fazem outra coisa senão comentar o acontecimento, havendo intensa repercussão social que compromete a serenidade necessária ao julgamento popular.

d) Quanto à pressão sobre os jurados:
Alega a defesa que há pressão cotidiana e insistente sobre os jurados, conhecidos de todos na pequena comunidade, para que julguem em determinado sentido, circunstância que, segundo sustenta, já teria influenciado o primeiro julgamento, posteriormente anulado por decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

e) Quanto às condições de segurança:
Sustenta a defesa que o julgamento não será realizado no Fórum, mas sim na Câmara Municipal de Vereadores, local que, segundo alega, não oferece segurança adequada para a realização de sessão do Tribunal do Júri.

f) Quanto ao precedente envolvendo o mesmo acusado:
Invoca a defesa precedente deste Egrégio Tribunal que teria deferido pedido de desaforamento em processo anterior envolvendo o mesmo acusado, em razão de circunstâncias semelhantes, sustentando que tal precedente reforça a pertinência do pedido no caso presente.

Ao prestar informações o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT esclareceu de forma detalhada o caso (ID. 341156369), manifestando-se que:

a) Quanto à síntese processual:
O Juízo de origem contextualizou o histórico processual, confirmando que o acusado foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 20 de fevereiro de 2025, tendo sido condenado à pena de 14 anos de reclusão, sentença posteriormente anulada por este Tribunal em razão de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto à qualificadora do motivo fútil.

b) Quanto à imparcialidade do Júri:
que não há elementos concretos que indiquem comprometimento da imparcialidade dos jurados da Comarca. Esclareceu que o fato de o primeiro julgamento ter sido anulado não significa, por si só, que houve parcialidade do Conselho de Sentença, mas apenas que, no entendimento do Tribunal ad quem, a decisão quanto à qualificadora do motivo fútil foi manifestamente contrária à prova dos autos, o que constitui hipótese legal de anulação do julgamento, sem qualquer relação com eventual parcialidade dos jurados.

c) Quanto ao número de jurados alistados:
Informou o Juízo de origem que a lista geral de jurados da Comarca conta atualmente com 25 (vinte e cinco) pessoas, número que considera suficiente para a formação do Conselho de Sentença, mesmo considerando eventuais recusas e impedimentos. Ressaltou que, para o novo julgamento, serão convocados preferencialmente jurados que não participaram da primeira sessão, medida que visa minimizar qualquer possível influência decorrente do julgamento anterior.

d) Quanto à segurança do local de julgamento:
que a realização do julgamento na Câmara Municipal de Vereadores é prática comum na Comarca, adotada há anos em razão das limitações de espaço físico do Fórum local, não havendo qualquer registro de incidentes que tenham comprometido a segurança dos envolvidos em sessões anteriores. Informou, ainda, que já foi solicitado reforço policial ao Comando da Polícia Militar local, que se comprometeu a disponibilizar efetivo adequado para o dia do julgamento, garantindo a segurança de todos os participantes.

e) Quanto à repercussão do caso na comunidade
que, embora o crime tenha tido repercussão na comunidade local, considerando que tanto a vítima quanto o réu são pessoas conhecidas na cidade, desde a anulação do primeiro julgamento não se verificou qualquer manifestação pública ou comoção social que pudesse comprometer a imparcialidade do novo julgamento. Destacou que o tempo decorrido desde o fato (mais de 10 anos) e desde o primeiro julgamento (quase 1 ano) contribuiu para a diminuição do impacto emocional do caso na comunidade.

f) Conclusão das informações:
que não vislumbra elementos concretos que justifiquem o desaforamento do julgamento para outra Comarca, uma vez que: (i) não há indícios de parcialidade dos jurados; (ii) as medidas de segurança para o julgamento estão sendo devidamente providenciadas; (iii) não se verifica atualmente comoção social que possa influenciar o veredicto. Ressaltou, por fim, que a Comarca dispõe de estrutura adequada para a realização do julgamento, com Magistrado Titular, Promotor de Justiça e Defensoria Pública em pleno exercício de suas funções.

Segundo expõe Walfredo Cunha Campos,
“a suspensão será determinada não apenas se forem relevantes os motivos alegados, como parece fazer crer a lei, mas, sobretudo, se houver evidências (provas) que apontem para a veracidade do alegado, a consubstanciar a fumaça de bom direito necessária à concessão da medida cautelar em tela”
(Tribunal do Júri – Teoria e prática. 4a Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015. P. 434).

Logo, o desaforamento é medida excepcional, de modo que a sua imprescindibilidade deve restar comprovada de plano nos autos, não bastando apenas conjecturas de imparcialidade dos jurados.

Antes de adentrar ao mérito do pedido de desaforamento, necessário fazer um breve histórico processual, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia criminal em face de Milton Aparecido Alves, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com artigo 61, alínea "h", ambos do Código Penal, pela morte de Mauro Vanalli, ocorrida em 06 de setembro de 2015.

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2009. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como realizado o interrogatório do acusado. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram, restando encerrada a instrução.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a pronúncia do réu, ante a comprovação da materialidade do delito e indícios de autoria, sustentando as qualificadoras do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com artigo 61, alínea "h", ambos do Código Penal.

A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais alegando a manifesta improcedência das qualificadoras.

O Juízo de primeiro grau pronunciou o réu Milton Aparecido Alves como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com artigo 61, alínea "h", ambos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. O acórdão desproveu o recurso defensivo e manteve a pronúncia em seus próprios termos.

Na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, o Ministério Público indicou três informantes e cinco testemunhas, enquanto a defesa indicou cinco testemunhas.

Foi realizada sessão de julgamento em Tabaporã/MT, na qual o réu foi condenado pelo Tribunal do Júri em sessão realizada no dia 20 de fevereiro de 2025, sendo-lhe imposta pena de catorze anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal.

Em decorrência da condenação, foi expedido mandado de prisão em desfavor do réu, com fundamento no entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340 (Tema 1068), que determina a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

Posteriormente, este Tribunal de Justiça, em sede de Apelação Criminal, proferiu acórdão anulando o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto à qualificadora do motivo fútil, determinando a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

O Juízo de origem designou nova data para realização do julgamento: dia 19 de março de 2026, às 08h00min, a ser realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Tabaporã/MT.

Pois bem.

Passo a analisar, individualmente, cada uma das alegações apresentadas pela defesa para fundamentar o pedido de desaforamento.

1. Notoriedade das Partes na Comunidade

A defesa alega que tanto a vítima como o requerente sempre foram pessoas muito conhecidas na comunidade, pois foram fundadores da cidade, e que o número de jurados alistados é reduzido, sendo certo que todos conhecem os familiares.

Tal argumento, com a devida vênia, não se sustenta como fundamento para o desaforamento.

A notoriedade das partes envolvidas em processo criminal é circunstância comum, especialmente em comarcas de pequeno porte, onde a população é reduzida e as pessoas mantêm vínculos sociais mais estreitos. Essa característica, por si só, não compromete a imparcialidade do júri.

O conhecimento prévio das partes pelos jurados não significa, necessariamente, que haverá julgamento parcial. O que se exige dos jurados é que julguem com base nas provas produzidas em plenário, independentemente de suas relações pessoais ou conhecimento anterior dos fatos.

Ademais, o ordenamento jurídico processual penal prevê mecanismos específicos para garantir a imparcialidade do Conselho de Sentença. O artigo 448 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de impedimento e suspeição de jurados, permitindo que sejam afastados aqueles que não reúnam condições de julgar com isenção.

Durante o sorteio dos jurados, tanto a defesa quanto a acusação possuem o direito de recusar jurados, de forma motivada ou imotivada. O artigo 468 do Código de Processo Penal estabelece que cada parte poderá recusar até três jurados sem motivação. Não há limitação para as recusas motivadas, fundadas em impedimento ou suspeição.

O artigo 469 do Código de Processo Penal prevê que, antes de constituído o Conselho de Sentença, as partes poderão, fundadamente, recusar os jurados sorteados, se ocorrer motivo de suspeição ou incompatibilidade.

Portanto, o sistema processual oferece instrumentos adequados para afastar do Conselho de Sentença aqueles jurados que, eventualmente, não apresentem condições de julgar com imparcialidade, seja por conhecimento prévio das partes, seja por qualquer outra razão.

No caso em análise, a defesa não demonstrou que os mecanismos legais de recusa de jurados seriam insuficientes para garantir a formação de um Conselho de Sentença imparcial. Limitou-se a fazer alegação genérica sobre o conhecimento das partes pelos jurados, sem indicar qualquer circunstância concreta que evidencie risco de parcialidade.

2 . Comoção Social

As informações prestadas pelo Juízo de origem são claras ao afirmar que não se verifica, atualmente, qualquer manifestação pública ou comoção social que possa comprometer a imparcialidade do novo julgamento.

O Magistrado destacou que o tempo decorrido desde o fato (mais de dez anos) e desde o primeiro julgamento (quase um ano) contribuiu para a diminuição do impacto emocional do caso na comunidade.

A ausência de comoção social atual é elemento fundamental para afastar a necessidade de desaforamento. O que se exige para o deferimento da medida é a demonstração de que existe, no momento do julgamento, comoção social de tal magnitude que comprometa a liberdade de convencimento dos jurados.

No caso em análise, não há qualquer elemento que indique a existência de comoção social atual. A defesa não apresentou notícias de imprensa, manifestações públicas, abaixo-assinados ou qualquer outro documento que demonstre mobilização da comunidade em relação ao caso.

3. Pressão sobre os Jurados

A defesa sustenta que os habitantes da Comarca não fazem outra coisa senão comentar o acontecimento, além de já haver, cotidiana e insistentemente, pressão sobre os jurados, conhecidos de todos, para julgar em determinado sentido.

Novamente, trata-se de alegação genérica, desprovida de qualquer elemento concreto que a comprove.

A defesa não apresentou qualquer documento, depoimento, notícia de imprensa, boletim de ocorrência ou qualquer outro meio de prova que demonstre a existência de pressão sobre os jurados. Não indicou quem estaria exercendo tal pressão, de que forma isso estaria ocorrendo, nem quais jurados estariam sendo pressionados.

A mera afirmação de que há comentários na comunidade sobre o caso não caracteriza pressão sobre os jurados. É natural que crimes graves, especialmente homicídios, sejam objeto de comentários na comunidade local. Isso não significa, por si só, que os jurados estejam sendo coagidos ou influenciados a julgar em determinado sentido.

O que se exige para o deferimento do desaforamento é a demonstração de que existe comoção social de tal magnitude que comprometa a liberdade de convencimento dos jurados. É necessário que haja elementos concretos indicando que os jurados estão sendo submetidos a pressões, ameaças ou qualquer outra forma de constrangimento que possa influenciar seu voto.

No caso em análise, as informações prestadas pelo Juízo de origem são categóricas ao afirmar que não se verifica, atualmente, qualquer manifestação pública ou comoção social que possa comprometer a imparcialidade do novo julgamento.

O Magistrado de primeiro grau, que está mais próximo da comunidade e dos fatos, possui maior sensibilidade para aferir a existência de pressões ou comoção social. Sua manifestação contrária ao desaforamento possui relevância significativa na apreciação do pedido.

4. Anulação do Julgamento Anterior

A defesa argumenta que o fato de o primeiro julgamento ter sido anulado por decisão manifestamente contrária às provas demonstraria que os jurados decidiram sob pressão, o que justificaria o desaforamento para o novo julgamento.

Contudo, a anulação do julgamento anterior decorreu da aplicação do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de anulação quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.

Trata-se de mecanismo de controle da decisão do júri, previsto expressamente na legislação processual penal, que visa garantir que o veredicto esteja minimamente respaldado nas provas produzidas durante a instrução e em plenário.

A anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos não significa, necessariamente, que houve parcialidade dos jurados ou que eles decidiram sob pressão. Pode decorrer de diversos fatores, como falha na compreensão das provas, influência da oratória das partes, emoção do momento, entre outros.

O que importa é que o ordenamento jurídico prevê remédio específico para essa situação: a anulação do julgamento e a realização de novo júri. Não há qualquer relação lógica ou jurídica entre a anulação do julgamento anterior e a necessidade de desaforamento para o novo julgamento.

Ademais, conforme informado pelo Juízo de origem, para o novo julgamento serão convocados preferencialmente jurados que não participaram da primeira sessão, o que afasta qualquer argumento de que haveria risco de repetição da situação anterior.

5. Local do Julgamento e Segurança

A defesa alega que o julgamento não será realizado no Fórum, mas sim na Câmara Municipal de Vereadores, o que comprometeria a segurança do ato.

As informações prestadas pelo Juízo de origem esclarecem que a realização do julgamento na Câmara Municipal de Vereadores é prática comum na Comarca de Tabaporã, em razão das limitações de espaço do Fórum local. Tal procedimento é adotado há anos, sem qualquer registro de incidentes que comprometam a segurança dos envolvidos.

A realização de sessões do Tribunal do Júri fora do prédio do Fórum não é incomum em comarcas de pequeno porte, onde as instalações físicas são limitadas. O que importa é que o local escolhido ofereça condições adequadas para a realização do julgamento, com espaço suficiente para acomodar os jurados, as partes, os advogados, o público e a imprensa.

No caso em análise, o Juízo de origem informou que já solicitou reforço policial ao Comando da Polícia Militar local, que se comprometeu a disponibilizar efetivo adequado para o dia do julgamento. Portanto, as medidas de segurança estão sendo devidamente providenciadas.

A defesa não apresentou qualquer elemento concreto que indique risco à segurança do julgamento. Não há notícia de ameaças, não há histórico de incidentes em julgamentos anteriores realizados no mesmo local, não há qualquer circunstância objetiva que justifique a alegação de falta de segurança.

A existência de estrutura adequada na comarca de origem é elemento relevante na análise do pedido de desaforamento. O deslocamento da competência territorial somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de realização de julgamento justo e imparcial no foro do local do crime.

No caso em análise, não há qualquer deficiência estrutural que justifique o desaforamento. A comarca possui condições plenas para a realização do julgamento, com todos os órgãos essenciais à Justiça em funcionamento regular.

6. Reduzido Número de Jurados

A defesa menciona que o número de jurados alistados é reduzido, o que comprometeria a formação de um Conselho de Sentença imparcial.

As informações do Juízo de origem esclarecem que a lista geral de jurados da Comarca de Tabaporã conta atualmente com vinte e cinco pessoas, número suficiente para a formação do Conselho de Sentença, mesmo considerando eventuais recusas e impedimentos.

O artigo 433 do Código de Processo Penal estabelece que o Conselho de Sentença será constituído por sete jurados. Para a sessão de julgamento, devem ser sorteados vinte e cinco jurados dentre os alistados (artigo 447 do Código de Processo Penal).

Portanto, a lista de jurados da Comarca de Tabaporã atende exatamente ao número mínimo exigido pela legislação processual penal. Não há qualquer irregularidade ou insuficiência no número de jurados alistados.

Ademais, conforme já mencionado, as partes possuem o direito de recusar jurados durante o sorteio, o que permite afastar aqueles que não apresentem condições de julgar com imparcialidade.

Lado outro, o Magistrado de primeiro grau, que preside o Tribunal do Júri, está mais próximo da comunidade local, conhece a realidade social da comarca, tem contato direto com os jurados e possui maior sensibilidade para aferir a existência de circunstâncias que possam comprometer a imparcialidade do julgamento.

No caso em análise, o Juiz de Direito da Vara Única de Tabaporã foi categórico ao afirmar que não há elementos concretos que indiquem comprometimento da imparcialidade dos jurados, que as medidas de segurança estão sendo devidamente providenciadas e que não se verifica atualmente comoção social capaz de influenciar o julgamento.

Destacou, ainda, que o tempo decorrido desde o fato (mais de dez anos) e desde o primeiro julgamento (quase um ano) contribuiu para a diminuição do impacto emocional do caso na comunidade.

Tais informações, prestadas por quem está mais próximo dos fatos e da comunidade, possuem peso significativo na análise do pedido de desaforamento. Não há razão para desconsiderá-las, especialmente quando a defesa não apresentou qualquer elemento concreto que as contrarie.

7. Precedente Jurisprudencial Citado pela Defesa

A defesa menciona que este Tribunal teria julgado procedente, em 08 de novembro de 2019, pedido de desaforamento relativo a homicídio atribuído ao mesmo requerido (Desaforamento n. 1013954-55.2019.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri).

Conforme esclarecido no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, tal informação não corresponde à realidade. O acórdão citado pela defesa diz respeito a processo diverso, envolvendo outro acusado (Mário da Silva Neto), em ação penal referente a homicídios supostamente praticados na Comarca de Nobres, em desfavor de Joílson da Silva, Mirian Rodrigues da Silva e Tarcísio Bruno Nunes de Campos.

Portanto, o precedente citado pela defesa não guarda qualquer relação com o caso presente, não podendo ser invocado como fundamento para o deferimento do pedido de desaforamento.

Neste contexto, as alegações da defesa são genéricas, limitando-se a meras alegações, sem qualquer demonstração nos autos
.

Não foram demonstrados fatos concretos capazes de comprovar a alegada parcialidade dos jurados ou o efetivo risco à segurança do acusado e de seus defensores, transcorridos aproximadamente dez anos desde a ocorrência do delito.

Cabe destacar que a opinião do magistrado que preside o Tribunal do Júri possui especial relevância na análise dos pedidos de desaforamento, uma vez que, vivenciando a realidade local, possui melhores condições de avaliar a existência de circunstâncias que possam comprometer a imparcialidade dos jurados ou a segurança do julgamento.

No presente caso, o juiz presidente do Tribunal do Júri manifestou-se contrariamente ao desaforamento.

Importante destacar que para o desaforamento, devem ser indicados elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na formação livre e consciente do convencimento dos jurados, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça:

HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. SUSPEITAS DE PARCIALIDADE DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CONCRETAS. RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE PRESIDE A CAUSA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA.

1. O desaforamento - ato processual com aplicação estrita no procedimento do Júri capaz de provocar o deslocamento da competência territorial para o julgamento do processo - é uma exceção à regra que determina que o réu seja julgado no local onde se consumou o fato delituoso, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal.

2. Mostra-se natural a comoção pública provocada pela morte de habitantes da comarca, não bastando a mera suspeita da defesa sobre a parcialidade dos jurados para justificar o desaforamento, devendo indicar elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na formação livre e consciente do convencimento do Conselho de Sentença.

3. No caso em apreço, não havendo a demonstração de elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na imparcialidade dos jurados, e tendo o magistrado singular, cuja opinião é relevante para se aferir a necessidade do desaforamento, afirmado não estar caracterizada a grande repercussão social na comarca de Canguçu/RS que justifique o deslocamento da competência, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 298.875/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015).

No caso em exame, não há nos autos elementos concretos e específicos que demonstrem que os jurados da Comarca de Tabaporã estariam impossibilitados de julgar a causa com imparcialidade, ou que a segurança do acusado e de seus advogados estaria comprometida durante a realização do julgamento.

A simples menção à repercussão do crime na mídia local à época dos fatos, ocorridos há quase dez anos, e a referência à violência relacionada ao garimpo na região, por si sós, não são suficientes para caracterizar nenhuma das hipóteses legais autorizadoras do desaforamento.

Ademais, como bem observado pelo magistrado de origem, foram adotadas medidas para garantir a segurança durante a realização do julgamento, com a solicitação de reforço junto aos órgãos de segurança pública.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
improcedente
o pedido de desaforamento formulado por
Milton Aparecido Alves
, mantendo a competência do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT para regular prosseguimento do julgamento da Ação Penal n. 0000694-73.2015.8.11.0094.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026